Tribunal: STJ
Processo: 1749792-51.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218354 - MG (2025/0228152-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAIARA ALINE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA ATIVIDADE
CORPUS.
DELITIVA DA AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA CRIMINOSA NO
AMBIENTE DOMÉSTICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve a
prisão cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a agravante não reside com o companheiro e que a residência é diversa do
local onde a droga foi encontrada, além de argumentar que a reiterada atividade delitiva não
impede o recolhimento domiciliar, sendo a agravante mãe de crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de
crianças menores de 12 anos, pode ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem afirmou que a ordem de busca e apreensão domiciliar tinha como objeto a
residência do casal, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e materiais relacionados
ao tráfico. Qualquer entendimento em contrário demandaria reexame de fatos, providência
inadmissível na via eleita.
5. A custódia preventiva está justificada na garantia da ordem pública, dada a reiterada conduta
delitiva da agente.
6. A habitualidade delitiva e o suposto cometimento do delito em ambiente doméstico indicam
que a ré encontra-se dentro da situação excepcional de indeferimento do benefício de prisão
domiciliar, conforme art. 318 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública em
casos de reiterada conduta delitiva. 2. A prisão domiciliar pode ser indeferida quando não
assegura maior proteção aos filhos menores, especialmente em ambiente relacionado ao tráfico
de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318.
Documento eletrônico VDA50183785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d568a2a-d254-4215-ac82-3dc75f70ae8e

STJ, AgRg no HC 801.180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 773.166/SC, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 9d568a2a-d254-4215-ac82-3dc75f70ae8e

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218354 - MG (2025/0228152-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MAIARA ALINE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERADA ATIVIDADE
CORPUS.
DELITIVA DA AGENTE. PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA CRIMINOSA NO
AMBIENTE DOMÉSTICO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus e manteve a
prisão cautelar decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a agravante não reside com o companheiro e que a residência é diversa do
local onde a droga foi encontrada, além de argumentar que a reiterada atividade delitiva não
impede o recolhimento domiciliar, sendo a agravante mãe de crianças.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante, mãe de
crianças menores de 12 anos, pode ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte de origem afirmou que a ordem de busca e apreensão domiciliar tinha como objeto a
residência do casal, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e materiais relacionados
ao tráfico. Qualquer entendimento em contrário demandaria reexame de fatos, providência
inadmissível na via eleita.
5. A custódia preventiva está justificada na garantia da ordem pública, dada a reiterada conduta
delitiva da agente.
Documento eletrônico VDA49230590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: 311fac31-d522-4940-aca4-9f25f5bff93d

6. A habitualidade delitiva e o suposto cometimento do delito em ambiente doméstico indicam
que a ré encontra-se dentro da situação excepcional de indeferimento do benefício de prisão
domiciliar, conforme art. 318 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública em
casos de reiterada conduta delitiva. 2. A prisão domiciliar pode ser indeferida quando não
assegura maior proteção aos filhos menores, especialmente em ambiente relacionado ao tráfico
de drogas".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 318.
STJ, AgRg no HC 801.180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Jurisprudência relevante citada:
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 773.166/SC, Rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
de
MAIARA ALINE DE FREITAS
decisão na qual não conheci do
e mantive a prisão cautelar decretada pela suposta
habeas corpus
prática do delito de tráfico de drogas.
A defesa afirma que a agravante "NÃO RESIDE com seu amásio", sendo a
"residência da recorrente DIVERSA do local onde a droga foi encontrada".
Argumenta que a reiterada atividade delitiva não impede o recolhimento domiciliar
da agravante, mãe de crianças, consoante reiterada jurisprudência desta Corte.
Requer a reconsideração da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
A Corte de origem afirmou que a ordem de busca e apreensão domiciliar tinha como
objeto a residência do casal - paciente Maiara e seu companheiro Leandro. Confira:

Documento eletrônico VDA49230590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: 311fac31-d522-4940-aca4-9f25f5bff93d

[...] infere-se da APFD que, as denúncias reiteradas dão conta da utilização da
como verdadeiro centro logístico da distribuição de drogas,
residência do casal
dotado de estrutura sofisticada de videmonitoramento e reforço físico, elementos que
demonstram planejamento, estabilidade e permanência da atividade ilícita.
Somado a isso, ao ser cientificada da ordem judicial, sua conduta foi marcada por
tentativa de obstrução da atividade policial, entregando-se a uma resistência física e
incitando animais potencialmente perigosos a atacar os militares.
Ao corroborar a necessidade da prisão cautelar pontuou:

Noutro giro, é relevante destacar a apreensão 51 eppendorfs com cocaína (38,00 g), 8
papelotes da mesma substância (16,50 g), 30 porções de maconha (132,10 g), 2
porções de crack (15,40 g), além de um caderno de anotações, cujo conteúdo sugere
vínculo com a contabilidade do tráfico.
Reportando-me às informações prestadas pelo juiz a quo, bem como à CAC/FAC de,
infere-se que este não é um fato isolado na vida da paciente, pois ostenta anotações
pretéritas. Tal contexto, evidencia claramente a despretensão do paciente em se
submeter à aplicação da lei penal, daí a periculosidade e o risco social daí decorrente.

Como se verifica, a custódia preventiva está justificada na garantia da ordem pública,
dada a reiterada conduta delitiva da agente. Ademais, o caso adequa-se à situação excepcional de
indeferimento do benefício de prisão domiciliar - as rés mães de crianças menores de 12 anos
(art. 318 do CPP), haja vista a reiterada conduta delitiva na venda de entorpecentes, inclusive no
ambiente doméstico.
O decreto preventivo destacou que -
foram apreendidos "51
na residência do casal -
eppendorfs com cocaína (38,00 g), 8 papelotes da mesma substância (16,50 g), 30 porções de
maconha (132,10 g), 2 porções de crack (15,40 g), além de um caderno de anotações, cujo
conteúdo sugere vínculo com a contabilidade do tráfico", o que indica não ser o ambiente
saudável aos seus filhos.
Portanto, uma vez verificado que a colocação da ré em prisão domiciliar não
asseguraria uma maior proteção aos seus filhos, tem-se a hipótese de indeferimento do benefício.
Observe-se: AgRg no HC n. 801.180/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 6/3/2023; AgRg no HC n. 773.166/SC,
28/2/2023
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
No ponto, vale anotar que qualquer entendimento em sentido contrário demandaria o
revolvimento do conteúdo fático dos autos, providência inadmissível a esta Corte.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:34
Código de Controle do Documento: 311fac31-d522-4940-aca4-9f25f5bff93d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.354 / MG
Número Registro: 2025/0228152-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004689520238130720
10000251749792000
10000251749792001
17155708
17497925120258130000 2025023711583001 202572000176500501715570842 4689520238130720
50021087720258130720
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAIARA ALINE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS
: ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAIARA ALINE DE FREITAS (PRESO)
ADVOGADOS : ERIC SABIONI DE PAULA - MG089948
FABRICIO GOMES FERREIRA DE PAULA - MG098918
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA50166859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: 3900755c-195f-4c90-afc2-d630775c23b7

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:15
Código de Controle do Documento: 3900755c-195f-4c90-afc2-d630775c23b7